Tribunal: TJMT
Processo: 0000137-10.1999.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000137-10.1999.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORDARIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA (RECORRENTE), ALAN DOMINGOS DE LIMA (VÍTIMA), ARNALDO DOS SANTOS LIMA (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALCÂNTARA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDALIO CASIMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 206.847.461-15 (APELANTE), ALAN DOMINGOS DE LIMA - CPF: 432.837.211-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ANIMUS NECANDI
PRESENTE. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA COM BASE NO
ITER CRIMINIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio, tipificada no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alegou: (i) nulidade por perda de oportunidade probatória decorrente da morosidade processual; (
ii
) decisão dos jurados contrária à prova dos autos, especialmente quanto ao animus necandi; e (
iii
) erro na dosimetria da pena, requerendo sua fixação no mínimo legal, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da morosidade e suposta perda de oportunidade probatória; (
ii
) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (
iii
) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instrução processual foi reaberta após a citação do réu, com regular realização de audiência, oportunizando à defesa plena participação, não havendo demonstração de prejuízo efetivo ou nulidade decorrente da morosidade.

4.
A materialidade do crime está comprovada por laudo pericial que descreve perfuração abdominal por projétil de arma de fogo, exigindo múltiplas cirurgias e longa internação da vítima.

5.
A autoria é certa e estável, sustentada por depoimento firme da vítima, corroborado por testemunha presencial e outros elementos técnicos, não havendo dúvida quanto à identidade do agressor.

6.
O
animus necandi
está presente, revelado pela sequência de atos do réu: retorno à sua residência após desentendimento, aquisição de arma e abordagem da vítima com disparos direcionados ao abdômen.

7.
A decisão do Tribunal do Júri, soberana na valoração da prova nos crimes dolosos contra a vida, está em consonância com o conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, o que afasta a incidência do art. 593, III, "
d
", do CPP.

8.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta na culpabilidade
,
evidenciada pela
premeditação

e nas consequências do crime
,
graves sequelas e risco real de morte.

9.
A fração de diminuição pela tentativa, fixada em 1/3, observa os parâmetros legais e a jurisprudência do STJ, considerando o elevado grau de execução e o risco real à vida da vítima.

10.
O pedido de isenção de custas deve ser apreciado na fase de execução penal, não cabendo sua análise neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando encontra respaldo em provas consistentes e harmônicas com a narrativa acusatória
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000137-10.1999.8.11.0042

APELANTE: ORDALIO CASIMIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Ordálio
Casimiro de Oliveira,
contra sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
- MT
, que o condenou como incurso
no artigo 121,
caput,
c/c art. 14
,
inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio contra
Alan Domingos de Lima
(id.

266836889
)

A insurgência defensiva repousa sobre três pilares:
i
) nulidade da decisão, por alegada perda da oportunidade probatória decorrente da morosidade processual;
ii
) suposta contrariedade do veredicto à prova dos autos, especialmente quanto à existência de animus necandi; e
iii
) inconformismo com a dosimetria da pena, postulando sua fixação no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

(id.

266837252
)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo.
(id.
281944367
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação. (id.

290764884
)

É o relatório.

V

O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O caso posto
em julgamento
versa sobre tentativa de homicídio
simple
s
,

cuja narrativa fática encontra respaldo não apenas nos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, mas também em documentos técnicos de natureza médica e no próprio comportamento processual do acusado, elementos estes que, em sua convergência, apontam com clareza para a configuração do crime doloso contra a vida na modalidade tentada.

Consta dos autos que, na noite de 16 de junho de 1999, por volta das 19h, no Bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, o réu
Ordálio
Casimiro de Oliveira
, após participar de uma confraternização em casa de conhecidos
,
ocasião em que, juntamente com a vítima
Alan Domingos de Lima
, ingeriu bebida alcoólica e se envolveu em desentendimento verbal e físico, retirou-se do local, dirigiu-se à sua residência, armou-se com um revólver (não apreendido), retornou ao endereço da vítima e a chamou pelo nome.

Tão logo
que o ofendido
A
lan
saiu de casa, foi surpreendido com dois disparos de arma de fogo, sendo atingido no abdômen e socorrido por
familiares e vizinhos, conforme narrado com detalhes pelo genitor da vítima, o Sr. Arnaldo dos Santos Lima, que declarou ter ouvido o estampido e, em seguida, encontrado seu filho ferido e clamando por ajuda.

A materialidade delitiva encontra-se firmemente amparada pelo laudo de exame de corpo de delito (
id.
53987768 – págs. 43/44), que atesta perfuração abdominal por projétil balístico e a necessidade de múltiplos procedimentos cirúrgicos para salvar a vida da vítima, a qual permaneceu internada por longo período, conforme detalhado no mapa topográfico e corroborado por declaração médica inserida nos autos.

A região atingida
,
o abdômen, por si só, evidencia o intento homicida, dada a letalidade estatisticamente reconhecida dos disparos direcionados a esse setor do corpo humano, sede de órgãos vitais.

A autoria também é incontroversa.

A vítima identificou pessoal e inequivocamente o réu como autor dos disparos, reiterando em juízo os mesmos fatos narrados em sede policial, sem
tergiversar
, de maneira firme, coesa e logicamente compatível com os demais elementos dos autos.

Seu relato encontra reforço no depoimento de seu pai, Arnaldo, que afirmou ter ouvido o disparo enquanto estava dentro da residência e visto o filho prostrado, já sangrando e segurando o abdômen.

Ambos apontam a premeditação e o dolo direto de matar, revelados pela atitude do acusado de sair da confraternização, dirigir-se à sua residência, munir-se de arma de fogo e voltar à casa da vítima para efetuar os disparos.

A alegação defensiva de que a decisão dos jurados teria se baseado unicamente em elementos da fase inquisitorial não se sustenta diante da reabertura da instrução processual, após a citação do réu, com a realização de
audiência de instrução e julgamento regular, em que foram ouvidas tanto a vítima quanto o acusado, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se, portanto, de pretensão recursal que ignora a completude e a regularidade da marcha processual.

No que toca ao
animus necandi
, há de se reconhecer sua presença com base no contexto integral da ação delitiva.

A tese de que o acusado, após o primeiro disparo, teria abandonado o local sem insistir no resultado letal não encontra respaldo probatório convincente.

O réu não demonstrou arrependimento ou desistência voluntária, tampouco prestou socorro ou manifestou qualquer intenção de impedir o agravamento do estado da vítima.

Ao contrário, evadiu-se do local e permaneceu foragido por mais de vinte anos, tendo sido citado apenas em 2022, o que reforça a plena consciência de sua intenção homicida e a tentativa de frustrar a responsabilização penal.

Além disso, o Conselho de Sentença, instância soberana na avaliação da culpabilidade em crimes dolosos contra a vida, acolheu a tese ministerial e rejeitou expressamente a de desclassificação para lesão corporal, de modo motivado e em consonância com a prova dos autos.

Não há como se falar em decisão manifestamente contrária à prova, uma vez que a versão acusatória
se mostrou
substancialmente mais harmônica com o conjunto fático-probatório, enquanto a tese defensiva carece de mínima verossimilhança.

A invocação do art. 593, III, "
d
", do Código de Processo Penal, como instrumento para desconstituir a decisão do Tribunal do Júri, só tem
cabimento quando a resposta dos jurados se apresenta absolutamente dissociada da realidade processual, o que evidentemente não ocorre na hipótese em análise.

A opção dos jurados foi técnica, coerente e lastreada em evidências probatórias concretas, não se tratando de decisão arbitrária ou teratológica.

Por fim, não se desconhece a longa tramitação processual, marcada por fase de suspensão por ausência do réu e consequente decretação de prisão preventiva.

Contudo, não há como imputar essa morosidade ao Estado-Juiz de modo a extinguir a punibilidade ou a desconstituir o julgamento legítimo realizado pelo Tribunal do Júri.

Eventual alegação de nulidade por perda de chance probatória deveria ter sido arguida oportunamente, com demonstração de efetivo prejuízo, o que não foi feito.

A condenação, portanto, reflete uma resposta judicial proporcional, tecnicamente fundamentada e compatível com o ordenamento jurídico vigente, não merecendo qualquer reparo.

No tocante à dosimetria da pena, sustentou a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamento concreto suficiente, requerendo sua redução.

Pleiteou, ainda, a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3), sob o argumento de que a conduta não teria se aproximado da consumação do delito. Por fim, postulou a isenção de custas processuais.

Tais alegações, contudo, não encontram amparo nos elementos constantes dos autos nem se coadunam com os parâmetros técnico-jurídicos definidos pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Examinando detidamente a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, com exasperação em 01 (um) ano, decorrente da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade e consequências do crime.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável. A sentença aponta, com precisão e coerência, que o réu premeditou o delito, já que, após discussão e agressões mútuas com a vítima em contexto de confraternização, retornou à sua residência, municiou-se de arma de fogo e dirigiu-se intencionalmente até a casa da vítima, chamando-a nominalmente para fora, a fim de surpreendê-la com disparos à queima-roupa.

Tal comportamento revela alto grau de frieza, desprezo pela vida alheia e ponderação consciente da conduta, o que justifica

a majoração da pena-base com fundamento na maior reprovabilidade da ação.

No que se refere às consequências do crime, também houve fundamentação concreta e idônea.

A vítima foi atingida no abdômen, área vital, e somente não veio a óbito por circunstâncias absolutamente alheias à vontade do réu, notadamente o socorro rápido prestado por familiares e vizinhos e a eficiência das cirurgias de urgência, conforme consta dos autos médicos e foi narrado pelo próprio pai da vítima.

As lesões deixaram sequelas permanentes, restringindo a vítima por longo período.

Diante disso, é evidente que as consequências extrapolam o desdobramento natural do tipo penal, justificando a exasperação da reprimenda.

No tocante à segunda fase da dosimetria, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes nem atenuantes

O réu permaneceu foragido por mais de duas décadas, não contribuindo com a instrução nem confessando ou colaborando com a elucidação dos fatos, razão pela qual também não há como se cogitar, neste ponto, de redução.

Quanto à terceira fase da dosimetria, em que se analisa a fração de diminuição decorrente da tentativa, não se vislumbra qualquer equívoco na aplicação da fração de 1/3, como fixado na sentença.

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o quantum de redução pela tentativa deve observar o grau de
iter criminis
percorrido, ou seja, o quão próximo da consumação o delito chegou, bem como o risco concreto à vítima.

No caso em análise, os disparos de arma de fogo atingiram o abdômen da vítima e resultaram em risco real de morte, sendo a sobrevivência atribuída única e exclusivamente ao atendimento médico imediato e eficaz.

O crime percorreu, portanto, todas as fases do
iter criminis
, desde o dolo até a execução completa do ato, sendo a consumação frustrada por fato alheio à vontade do agente.

A fixação da fração de redução no patamar de 1/3 é, portanto, compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

É preciso repudiar a pretensão recursal de aplicar, de forma automática e infundada, a fração máxima de 2/3, como se todo crime tentado fosse idêntico em gravidade ou distância do resultado.

Tal interpretação esvaziaria a função da terceira fase da dosimetria e ignoraria o grau de ofensividade real da conduta, sendo absolutamente incompatível com a finalidade pedagógica e preventiva da pena.

Por fim, quanto à pretensão de isenção de custas processuais, assinala-se que tal matéria deve ser examinada e decidida no âmbito da execução penal
.

Assim, à luz do princípio da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade retributiva e preventiva, verifica-se que a dosimetria da pena foi aplicada com critério, equilíbrio e fundamento concreto, de modo que não há qualquer mácula ou excesso a ser reparado por esta instância recursal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025